Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706363-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDRIN SANTANA DE ANDRADE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do art. 144, inciso IX, do CPC/2015. Redistribua-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador